Tribunal: STF
Processo: AI 555951
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
Para negar seguimento ao agravo de instrumento, a decisão
 agravada fundamentou-se no fato de que, na petição de agravo, a
parte agravante não abordou as questões que fundamentaram a decisão
do Vice-Presidente do Tribunal a quo que negou seguimento ao recurso
 extraordinário. A parte agravante limitou-se a afirmar a existência
 de erro in procedendo por parte do Tribunal recorrido, o que
inviabiliza o provimento do presente recurso.
        Agravo regimental a
 que se nega provimento.